Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-54.2019.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-54.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO WARATI - CPF: 378.340.291-34 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARMANDO WARATI - CPF: 378.340.291-34 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização. Prejudicada.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000365-54.2019.8.11.0110

APELANTE:

ARMANDO WARATI

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARMANDO WARATI (requerente)
e por
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
MMº Juiz Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000365-54.2019.8.11.0110
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 0123319860450, condenando a requerida à repetição do indébito, em dobro, na quantia de R$3.978,00 (três mil novecentos e setenta e oito reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (31/01/2017).

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor.

O
autor-apelante
, em suas razões recursais, pugna pela majoração da indenização por danos morais, considerando que o valor descontado é de verba alimentar que comprometeu o equilíbrio financeiro e sustento deste, bem como de sua família, de forma que os descontos indevidos causaram abalos morais, psicológicos, sofrimento e humilhação. Além disso, ressalta ser pessoa vulnerável, indígena e não alfabetizado, sendo que por lei merece tratamento diferenciado.

Por outo lado, requer a majoração dos honorários de sucumbência, ressaltando o emprenho do advogado e tempo de tramitação do feito.

Forte nesses argumentos, pugna pela reformada da r. sentença para majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como dos honorários de sucumbência para 20% do proveito econômico. E ainda, requer a fixação dos honorários recursais (Id. 84032954).

Por sua vez, o
banco-apelante
requer a exclusão da indenização fixada a título de dano material e moral, sob o argumento de que os atos praticados ocorreram em virtude da autorização do apelado quando da contratação do empréstimo, sendo que não há nenhum impedimento legal da formação do negócio jurídico.

Sustenta que não há comprovação de que o apelado tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do apelante, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória. Alternativamente, requer a redução da indenização.

No tocante a restituição da cobrança em dobro, menciona que é cabível somente quando demonstrada a má-fé do credor, que não restou comprovado nos autos.

Ademais, pugna pela incidência dos juros referentes ao dano moral somente a partir do seu arbitramento (id. 84032956).

Não houve apresentação das contrarrazões, consoante certificado (id. 84032962 - Pág. 1).

O autor é beneficiário da assistência judiciária (id. 84219998 - Pág. 1) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (id. 84032958 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARMANDO WARATI
ajuizou
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº 0123319860450, no valor de R$ 5.076,34 (cinco mil e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), em 72 parcelas de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), contrato ativo com 26 parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 3.978,00 (três mil, novecentos e setenta e oito reais).

Defendeu que a
cobrança é indevida, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 0123319860450, condenando a requerida à repetição do indébito, em dobro, na quantia de R$ 3.978,00 (três mil novecentos e setenta e oito reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (31/01/2017).

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela repetição do indébito de forma simples e a redução da indenização por danos morais, devendo o termo inicial desta ocorrer a partir do arbitramento. Por sua vez, a
autora
requer a majoração da indenização por danos morais e da verba honorária.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida apelante não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, nem mesmo o contrato bancário.

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Cumpre dizer, inclusive, que o autor é idoso, indígena e analfabeto, de modo que era necessária a formalização do contrato
por instrumento público, situação que não ocorreu.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Sob essa perspectiva, confiram-se o apontamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Assim, por afastar a indenização por danos morais, resta prejudicada a irresignação recursal quanto a sua majoração e o termo inicial dos respectivos juros.

No tocante aos
honorários advocatícios
, é cediço que se deve levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

No caso dos autos, tem-se que os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondem aproximadamente à quantia de R$ 397,80 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), sem a devida atualização.

Logo, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Desse modo, considerando o zelo profissional, além do trabalho realizado pelo advogado, entendo que os honorários advocatícios devem ser majorados por equidade, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – OMISSÃO DO JUÍZO SINGULAR NA ANALISE DE ALGUNS PEDIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SOB OFENSA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ACOLHIMENTO PARCIAL – DETERMINAÇÃO PARA EXAME DOS PEDIDOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da omissão do Juízo a quo em não apreciar todos os pedidos formulados na Exceção de Pre-Executividade, o conhecimento do mérito dessas matérias implica em supressão de instância, de modo que se torna necessária a determinação para análise de todos os pleitos da objeção.
É possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa do Magistrado desde que observado o grau e zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da importância da causa, o que não ocorreu na espécie. Razão pela qual devem ser majorados”
. (TJ-MT - AI: 10080578020188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, para, reformar parcialmente a sentença, para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como para julgar improcedentes o pedido quanto ao dano moral, na forma supra fundamentada.

E ainda, que os honorários de sucumbência sejam majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021